Tribunal: STF
Processo: ARE 773125
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. FÉRIAS COLETIVAS NOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 45/2004. SUSPENSÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.